Tribunal: TJSP
Processo: 1006453-32.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Tratamento pré-natal. Negativa de cobertura. Alegação de ausência de negativa de cobertura. Descabimento. Assistência médica da ré fornecida apenas mediante provimento jurisdicional. Comprovada negativa de tratamento requerido.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.